Tribunal: TJES
Processo: 0000749-33.1997.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-33.1997.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENILTO SATURNINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000749-33.1997.8.08.0031

RECORRENTE: RENILTO SATURNINO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
CAPUT
,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
IN
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE
AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa própria e desclassificação para contravenção penal de “vias de fato”, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000749-33.1997.8.08.0031

RECORRENTE: RENILTO SATURNINO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RENILTO SATURNINO DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES (Id. 5280503, v. 2, 139/142), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 5280503, v. 2, 149/183), a Defesa requer seja o recorrente absolvido sumariamente, ante a excludente de ilicitude de legítima defesa própria e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para contravenção penal de “vias de fato”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da exordial acusatória (Id. 5280503, v. 1, pp. 01/03) que, no dia 18/7/1997, por volta das 13h00min, na cabeceira do Córrego do Capim, Distrito de Santa Luzia, Mantenópolis/ES, o recorrente Renilto Saturnino da Silva, após uma discussão com a vítima Elias Pereira Dutra, em razão da partilha de café, utilizando uma garrucha Rossi, calibre .22, efetuou dois disparos contra o ofendido, não conseguindo consumar o fato em razão de errar o alvo.

Os autos foram suspensos, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, em razão de não encontrarem o réu para citação (Id. 5280503, v. 1, p. 89).

Finda a instrução processual, o acusado Renilto Saturnino da Silva foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do crime encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 5280503, v. 1, p. 09), pelo Auto de Apreensão (Id. 5280503, v. 1, p. 21) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 5280503, v. 1, p. 23).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em juízo (Id. 5280503, mídia em anexo), atribuiu sua ação de disparar contra Elias como um ato de autodefesa:

“(...) Que na ocasião da discussão, desconfiei que Elias já estivesse bravo comigo porque eu estava ordenhando as vacas ao invés de atender o pedido dele de partilhar o café; (...) Que durante a partilha, Elias começou a me chamar de ladrão, me acusando de estar prejudicando meu sogro e a ele; (...)
Que o tiro que eu disparei foi uma reação ao arremesso do tijolo de Elias; Que o tiro não foi com o propósito de matar Elias, apenas assustá-lo para que ele se afastasse
; Que eu estava com medo de Elias me matar durante o calor da discussão; (...) Que depois de Elias começar a me perseguir com uma foice, eu tropecei durante a fuga e disparei novamente com a garrucha, somente para assustá-lo e conseguir me levantar; (...) Que Elias não pegou a arma e nem disparou contra mim durante o ocorrido; (...) Que eu temia me aproximar da propriedade após o conflito; Que eu estava armado no dia da discussão por medo da criminalidade e dos perigos da região, como cachorros, e por sair muito cedo de casa para trabalhar; (...) Que eu não tinha discutido e nem sido agredido por Elias antes do dia dos disparos; Que eu já tinha sido ameaçado com uso de arma de fogo por Elias embriagado e estressado, mas nessas ocasiões eu me afastava dele; (...) Que no dia discussão, Elias estava sob efeito de álcool, como era de costume; (...) Que a garrucha em questão era uma herança do meu avô; (...)”

A vítima Elias Pereira Dutra, em juízo (Id. 5280503, mídia em anexo), disse que o recorrente reagiu de forma agressiva ao ser questionado sobre uma partilha de café:

“(...) Que Renilto estava desviando partes do café colhido à época dos fatos; Que Renilto desconfiava que eu estava desviando partes dele na partilha para meu benefício; Que eu não havia ainda acusado Renilto de nada; Que na partilha do café colhido, Renilto estava separando maiores quantidades para si, deixando propositalmente partes da colheita cair no chão e colocando estas em seu saco;
Que quando intervi nessa medição errada de Renilto, ele reagiu dizendo que não iria mais partir o café, sacando no mesmo momento uma garrucha e disparando contra mim; Que
eu consegui desviar abaixando no chão; Que
o tiro passou de raspão sobre meu ombro, não me atingindo;

(...)
Que Renilto efetuou um segundo disparo,
mas não conseguiu ouvir o barulho do disparo; Que como reação, peguei um tijolo e joguei na direção de Renilto, não conseguindo atingi-lo; Que eu corri na direção de Renilto, perseguindo-o por vinte a trinta metros, até que ele passou por baixo de uma cerca de arame e não mais retornou (...) Que eu não voltei a ter contato com Renilto depois dessa ocorrência; Que não me sinto ameaçado mais por ele nos dias de hoje; (...)”

Em juízo (Id. 5280503, mídia em anexo), Daniel Carlos Cesário, testemunha arrolada pela Defesa de Renilto, informou que se recorda claramente dos disparos do réu direcionados à vítima:

“(...) Que eu estava no local trabalhando e assisti o ocorrido; Que o réu e o ofendido começaram uma discussão; Que a vítima e o réu trabalhavam à meia na lavoura de café do senhor Alvino Leandro Pereira, pai da vítima; (...)
Que Renilto teria reagido ao desentendimento com Elias sacando uma arma e dando dois disparos contra Elias,
que conseguiu desviar se abaixando; Que ao errar os disparos, Renilto teria começado a correr e Elias começou a persegui-lo com um rodo; Que o réu passou por debaixo de uma cerca e fugiu; (...) Que Elias não pegou qualquer tijolo no momento da discussão; (...) Que os dois disparos foram dados em um curto período de tempo;
Que não havia foices no local, apenas um rodo de puxar café
; (...)”

Extrai-se dos autos que a esposa do recorrente, Olga Rosa Pereira da Silva, em juízo (Id. 5280503, mídia em anexo), informou o seguinte:

“(...) Q
ue Renilto teria disparado contra Elias com a garrucha que ele tinha
;
Que eu não estava próxima do local e só fiquei sabendo posteriormente por relatos do meu pai; (...) Que o temperamento de Elias à época dos fatos era o de ‘uma pessoa difícil’ de lidar; Que Elias é uma ‘pessoa brutal, que por qualquer situação já nos ameaçava de enfiar a mão na cara ou quebrar nossos dentes’; Que Elias era uma pessoa brava; (...) Que Elias tinha o hábito de beber muito; (...) Que Elias já havia me ameaçado com uso de arma de fogo por duas vezes, sendo uma delas na presença de Renilto e nossa filha; Que minha família temia a presença de Elias; (...)
Que Renilto já teve uma garrucha, aquela que dá dois tiros;
(...) Que Renilto havia disparado apenas uma vez contra Elias e depois correu, porque Elias começou a correr atrás do réu com um tijolo e ferramentas; (...) Que após dar o tiro, o acusado jogou a arma no chão, que foi recolhida por Elias, que teria revidado o tiro e acertado no dedo de Renilto (...)”

Por fim, em sede policial (Id. 5280503, v. 01, pp. 15), Alvino Leandro Pereira, disse que “
n
o dia dos fatos, o acusado retornou do almoço armado para dividir o café; Que no momento da partilha, o acusando estava colocando mais café para o lado que pertencia a ele; Que quando Elias notou esse desvio,
ele questionou o acusado, que sacou uma garrucha e fez dois disparos que não atingiram Elias; Que Elias, em forma de reação aos disparos, jogou um tijolo em direção a Renilto, que saiu correndo e não foi alcançado;
(...)”

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime tentado de homicídio simples.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:
“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, ‘CAPUT’ DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.”
(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0007512-52.2008.8.08.0035, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2024).

De encontro a esse entendimento, leia-se: “
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RÉU PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, XXXVIII, 'd”, da CF). [...] MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito, 0000934-78.2022.8.26.0618, Relatora Laerte Marrone, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/03/2024).

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa própria e desclassificação para contravenção penal de “vias de fato”, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa própria e desclassificação para contravenção penal de “vias de fato”, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)